Tribunal: TJSP
Processo: 0000479-93.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Receptação simples – Autoria e materialidade demonstradas – O réu foi encontrado em posse do bem receptado sem qualquer justificativa idônea para tanto – Básicas mantidas no mínimo –– Ausência de motivação sobre a escolha do patamar de 1/3 de aumento relativo à reincidência – Diminuído, assim, para 1/6 – Alterado o regime inicial para o semiaberto – Substituída a reprimenda por uma

Ementa:
Receptação simples – Autoria e materialidade demonstradas – O réu foi encontrado em posse do bem receptado sem qualquer justificativa idônea para tanto – Básicas mantidas no mínimo –– Ausência de motivação sobre a escolha do patamar de 1/3 de aumento relativo à reincidência – Diminuído, assim, para 1/6 – Alterado o regime inicial para o semiaberto – Substituída a reprimenda por uma restritiva de direitos e uma multa – Réu não reincidente específico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000479-
93.2016.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ROBSON
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo com o fim de, mantida a condenação, redimensionar a reprimenda para 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, alterado o regime inicial ao semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituindo-se a reprimenda privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0000479-93.2016.8.26.0628
Comarca: Itapevi Vara Criminal
Apelante: Robson Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18537
Receptação simples
Autoria e materialidade
demonstradas O réu foi encontrado em posse do
bem receptado sem qualquer justificativa idônea
para tanto
Básicas mantidas no mínimo

Ausência de motivação sobre a escolha do patamar
de 1/3 de aumento relativo à reincidência

Diminuído, assim, para 1/6 Alterado o regime
inicial para o semiaberto Substituída a reprimenda
por uma restritiva de direitos e uma multa Réu não
reincidente específico.
ROBSON
RODRIGUES
DOS
SANTOS foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Itapevi, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do
Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime fechado, e 11 (onze) dias-multa (fls. 256/260).

Inconformada, apela a Defesa pleiteando
a absolvição do acusado por insuficiência probatória (fls. 338/340).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
344/346), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 360/363).
É o relatório.
Robson foi condenado porque, entre 28
e 29 de maio de 2016, na cidade e comarca de Itapevi, teria recebido, em
proveito próprio, o veículo VW Saveiro, ano 1997, cor verde, placas
CHP 8403, coisa que sabia ser produto de crime.
A materialidade restou demonstrada por
meio do boletim de ocorrência (fls. 12/19), do auto de prisão em
flagrante (fls. 04/12), dos laudos periciais (fls. 168/179 e 229/231) e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova oral colhida.
Passo à análise da prova produzida.
O guarda municipal Cícero de Macedo,
na fase administrativa, relatou que realiza patrulhamento de rotina em
busca de um veículo Saveiro que fora furtado naquela madrugada. Disse
ter avistado o automóvel sendo empurrado por dois indivíduos,
identificados como Claudio e Wellington, e dirigido pelo acusado. Os
primeiros disseram que o réu pediu para empurrarem o automóvel.
Robson confirmou essa versão. O réu alegou que o carro pertencia a seu
pai. Foram encontrados dois celulares no interior do veículo, sendo que
o acusado disse não serem de sua propriedade (fl. 06).
Claudio Jesus de Souza e Wellington dos
Reios de Oliveira, sempre que ouvidos, aduziram que estavam em um
bar e, quando iam embora para casa, avistaram um indivíduo dirigindo
uma Saveiro, da qual começou a sair fumaça. Nesse instante, o motorista
pediu que empurrassem o carro. Assim que começaram a empurrá-lo,
apareceu uma viatura da Guarda Municipal e realizou a abordagem,
informando que o veículo era produto de crime. Não sabiam de nada e
tampouco conheciam o rapaz que dirigia o veículo (fls. 08 e 09 e mídia
audiovisual fls. 255/260).
A vítima, em solo policial, narrou que foi
até a residência de sua filha e estacionou seu veículo no local dos fatos.
Percebeu que ele fora furtado por volta de 00h30, momento em que
acionou a Guarda Municipal. Na madrugada seguinte, foi informada de
que seu veículo havia sido encontrado, mas ele não estava funcionando.
Sentiu falta da quantia de três mil reais que tinha deixado guardada no
veículo, bem como de duas máquinas Makita. Não constatou sinais de
arrombamento (fl. 10).
Em juízo, confirmou seu depoimento
extrajudicial (mídia audiovisual fls. 255/260).
A mãe do acusado, Laurici Rodrigues
dos Santos, na Delegacia de Polícia, afirmou ter tomado ciência da
prisão de seu filho e das circunstâncias em que esta ocorreu. Asseverou
ter sido informado por Robson de que o dinheiro que ele portava era
referente a um pagamento recebido dias antes e que possuía o recibo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual se encontrava no bolso de uma bermuda que estava em sua
residência. Disse ter localizado o recibo, o qual apresentou
extrajudicialmente (fls. 45 e 46).
Paulo Henrique Messias Araújo, no
distrito policial, consignou ser o proprietário da empresa JP Marcenaria
e que o réu lhe prestou serviços como marceneiro. Aduziu ter pagado a
ele, em 27/05/2016, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),
tendo reconhecido a cópia do recibo emitido por sua empresa, bem como
a sua assinatura (fl. 47).
O acusado, na fase inquisitiva, narrou ter
encontrado seu amigo Rafael na rua, ocasião em que ele lhe pediu
dinheiro emprestado, o que, inicialmente, negou. Porém, Rafael lhe disse
que se lhe emprestasse a quantia de cem reais, poderia ficar com o seu
carro naquela noite, com o que concordou. Em seguida, foi para um bar,
mas, na hora de ir embora, o veículo começou a falhar, razão pela qual
pediu ajuda a dois homens que estavam pela região. Nesse momento, foi
abordado por uma viatura da Guarda Municipal, a qual informou que o
carro era produto de crime. Negou que tivesse conhecimento sobre a
origem do bem. Sobre a chave mixa, disse que Rafael asseverou que
aquelas eram as chaves do veículo e que não desconfiou porque o carro
ligou normalmente e o seu documento estava no porta-luvas. Aduziu
conhecer Rafael apenas de vista. Confirmou ter recebido o valor de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais) de Paulo, para quem prestou serviços
(fls. 11/12).
Por não ter sido localizado para sua
oitiva judicial, foi declarada a revelia do réu (fl. 255).
Assim, veja-se que o apelante estava na
posse do veículo, fato que, somado aos relatos das testemunhas, é
suficiente para que a acusação supere seu ônus probatório, cabendo ao
apelante apresentar justificativa apta a contestar a imputação. Porém,
assim não o fez.
Pelo
contrário,
as
declarações
extrajudiciais do acusado não se sustentam, não sendo crível que ele
tenha aceitado emprestar dinheiro a alguém que conhece apenas de vista
em troca de ficar com o carro na noite dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há dúvidas, portanto, sobre o acerto
do deslinde condenatório.
Passo à análise da dosimetria.
As básicas foram mantidas no patamar
mínimo.
Na
segunda
etapa,
em
razão
da
reincidência, foi agravada a reprimenda em 1/3 (um terço), sem qualquer
fundamentação para a escolha da fração de aumento. Tenho para mim,
assim, que, diante da ausência de motivação para a escolha do quantum
de aumento, deve ser reformada a r. sentença para se estipular a
exasperação mínima de 1/6 (um sexto).
À míngua de causas de aumento ou de
diminuição, torno definitivas as penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Diante da quantidade de pena aplicada,
mesmo se tratando de acusado reincidente, é cabível o regime inicial
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Viável, in casu, a substituição da pena
por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado não é reincidente
específico. Dessa maneira, substituo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias mínimas, nos termos
do artigo 44, §3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo com o fim de, mantida a
condenação, redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, alterado o regime inicial ao semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituindo-se a reprimenda
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no importe
de 10 (dez) diárias.
Amable Lopez Soto
relator